Tribunal: TJES
Processo: 0005371-49.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Substituição da Pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005371-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GERALDO ROSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005371-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GERALDO ROSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL SANADO. PROVAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA . 1 - O recurso de Embargos de Declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal. 2 - Recurso parcialmente provido, para sanar o erro material existente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005371-49.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GERALDO ROSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILHO - ES19040

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
JOÃO GERALDO ROSA DE ARAÚJO
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso:

APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO DO MESMO OBJETO DE AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM CRIME ÚNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DO DOLO QUANDO A OUTRO OBJETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Magistrado, embora tenha reconhecido a receptação por dois veículos, condenou o apelante por crime único, mantendo a dosimetria no mínimo legal. Por isso, deve ser reformada a r. sentença somente no capítulo em que restou consignada a receptação em razão de veículo no qual o apelante já havia sido condenado por roubo, mantida, contudo, a parte dispositiva. 2. Recurso parcialmente provido.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Inicialmente, a defesa afirma contradição no acórdão, no parágrafo que se se reconhece a receptação de um veículo da marca “Sandero”, pois em nenhum momento dos autos houve a menção de tal veículo.

Nesse particular, lhe assiste razão, em que pese seja possível perceber que se trata de mero erro material, na medida em que restou devidamente consignado no restante do acórdão, bem como nos autos, que o veículo em questão trata-se da marca “Saveiro”.

Vejamos:

Afirma, para tanto, que o mesmo já foi condenado pelo roubo do automóvel GM Onix, cor branca, placa PPY 7779, nos autos da ação penal nº. 0000569-12.2019.8.08.0042. Sustenta, ainda, que inexiste prova de que o veículo VW Saveiro 1.6 se tratava de produto do crime.

(...)

Dessa forma, entendo que havendo a comprovação da receptação em relação ao segundo veículo, qual seja da marca Sandero, não há razão para reformar a r. Sentença.

(...)

Somado a isso, o proprietário do veículo, da marca Sandero, Adilson Dargengo, foi ouvido como testemunha nos autos, tendo informado que seu automóvel foi subtraído da porta de sua casa em 2019.

Dessa forma, passo à retificação dos trechos supramencionados:

Dessa forma, entendo que havendo a comprovação da receptação em relação ao segundo veículo, qual seja da marca Saveiro, não há razão para reformar a r. Sentença.

(...)

Somado a isso, o proprietário do veículo, da marca Saveiro, Adilson Dargengo, foi ouvido como testemunha nos autos, tendo informado que seu automóvel foi subtraído da porta de sua casa em 2019.

A defesa aponta, ainda, contradição no trecho da decisão que citou que a testemunha “PMES Lucas de Souza Egramphonte em juízo, acompanhado do agente da polícia Matheus Egramphonte (mídia fl. 270), que corroboram a presença de indícios de que o local, onde foi apreendido o veículo em questionamento, era utilizado para desmanche de carros”.

Contudo, entendo que não merece prosperar o argumento trazido pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma clara, suficiente e motivada, não havendo contradição neste particular, de modo que resta clara a intenção do apelante em discutir a matéria.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, para esclarecer o erro material contido no acórdão, sem atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.